Tribunal: TJSP
Processo: 2120391-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Apropriação indébita
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo regimental. São Paulo. Pretensão de reformar decisão que denegou ordem de habeas corpus criminal. Pacientes denunciados como incursos nas penas do crime de apropriação indébita. Pretensão de que se determine a oferta do acordo de não persecução penal (ANPP) ou, subsidiariamente, a abertura de vista para nova manifestação do Ministério Público sobre o cabimento do ajuste. Descabimento.

Ementa:
Agravo regimental. São Paulo. Pretensão de reformar decisão que denegou ordem de habeas corpus criminal. Pacientes denunciados como incursos nas penas do crime de apropriação indébita. Pretensão de que se determine a oferta do acordo de não persecução penal (ANPP) ou, subsidiariamente, a abertura de vista para nova manifestação do Ministério Público sobre o cabimento do ajuste. Descabimento. Inexistência de obrigatoriedade para o Ministério Público oferecer o ANPP, ante a ausência de direito subjetivo do acusado. Precedentes. Não preenchimento dos requisitos constantes do art. 28-A do Código de Processo Penal. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Ordem não concedida. Ausência de erro, nulidade, obscuridade, contradição ou omissão. Inadmissível caráter infringente. Recurso não provido.